Tribunal: TJDFT
Processo: 0754022-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Duplicata. Competência territorial. Declinação de ofício. descabimento. recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou, de ofício, da competência e determinou a remessa dos autos uma das Varas Cíveis de Goiânia/GO, nos termos do art. 46 c/c art. 53, III, b, ambos do CPC, bem como do art. 17 da Lei no 5.474/1968.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o declínio, de ofício, da competência para processar a presente execução em favor de uma das varas cíveis de Goiânia/GO, à luz da Súmula 33 do STJ e das normas aplicáveis do CPC e da Lei n. 5.474/1968.
III. Razões de decidir
4. A competência territorial, nos termos do art. 781 do CPC e do art. 17 da Lei n. 5.474/1968, é de natureza relativa, razão pela qual não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, exigindo provocação da parte interessada.
5. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 33) e deste Tribunal afasta a possibilidade de declínio ex officio da competência territorial, salvo hipóteses legais específicas, inexistentes no caso concreto.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64 e 781; Lei n. 5.474/1968, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Sum. 33; TJDFT, Acórdão 2064589, AGI 0728423-83.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 13/11/2025 e Acórdão 2018486, AGI 0705522-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 03/07/2025.